Tribunal: STF
Processo: Rcl 59454
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Edna Luzia Almeida Sampaio, contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, no processo nº 1002083-90.2021.8.11.0086, a qual teria inobservado o que decidido no RE nº 600.063-RG/SP, Tema nº 469 do ementário de Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que foi ré em ação indenizatória, pela qual foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor  de R$ 3.000,00 (três mil reais). Alega que o título executivo judicial estaria fundado em interpretação inconstitucional e que, nesses termos, não deve produzir efeitos (art. 525, § 12, do CPC).

 3.	Aduz que, no intuito de desconstituir a decisão condenatória, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, com o fundamento de inexigibilidade do título, a qual, contudo, foi julgada improcedente. Menciona a negativa de conhecimento do recurso inominado.

 4.	 Ao fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, de tal modo que a obrigação reconhecida no título executivo judicial fique inexigível.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 5.	A Reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 6.	Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a reclamante foi condenada, em ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum/MT, ao pagamento de indenização por danos morais ao autor da demanda, no importe de R$ 3.000,00 (e-doc. 4, p. 110-115). Interposto recurso inominado, este não foi conhecido ante o reconhecimento da deserção (e-doc. 6, p. 145), sobrevindo o trânsito em julgado e, na sequência, o pedido de cumprimento de sentença (e-doc. 6, p. 147-148).

 7.	Verifico, ainda, que foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (e-doc. 6, p. 163-167), por meio da qual a reclamante alegou a tese da inexigibilidade do título executivo judicial. A impugnação foi julgada improcedente pelo Juízo recorrido (e-doc. 6, p. 174-175), o que foi objeto de novo recurso inominado (e-doc. 6, p. 177-183), o qual, mais uma vez, não foi conhecido pela Turma Recursal (e-doc. 6, p. 208-213). Essa decisão transitou em julgado em 26/04/2023 (e-doc. 6, p. 214) e, em 28/04/2023, a presente reclamação foi protocolada na Suprema Corte (e-doc. 9).

 8.	Ora, o enunciado nº 734 da Súmula do STF aduz que “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. É no mesmo sentido o disposto no art. 988, § 5º, inc. I, do CPC:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (...).”

 9.	No caso dos autos há um fator agravante: a decisão reclamada nem seria essa última, proveniente da Turma Recursal Única do TJMT, que não conheceu do recurso inominado contra a decisão que julgou improcedente a impugnação do cumprimento de sentença, e que transitou em julgado, repito, em 26/04/2023, dois dias antes da propositura da presente reclamação. De acordo com a própria inicial, a reclamação volta-se, na verdade, contra a sentença produzida na fase cognitiva que, em 29/11/2021, condenou a parte reclamante ao pagamento de indenização por danos morais (e-doc. 7).

 10.	E, conforme visto, essa sentença foi objeto de recurso inominado em dezembro de 2021 (e-doc. 6, p. 118), o qual, porém, não foi conhecido, com o subsequente trânsito em julgado. Portanto, ainda que esta reclamação tivesse sido proposta antes do trânsito em julgado da decisão proferida em sede executiva, não seria possível examiná-la em face da decisão anterior – contrária, em tese, ao que decidido no Tema nº 469 do ementário da Repercussão Geral –, e que já transitara em julgado muito antes, nos idos de 2022.

 11.	Portanto, seja quanto à decisão efetivamente reclamada, de 29/11/2021, seja em relação à decisão mais recente, proferida no âmbito do cumprimento de sentença, cujo trânsito foi certificado em 26/04/2023, certo é que a reclamação somente foi proposta em 28/04/2023, o que a torna manifestamente inadmissível, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.

 12.	O que se pretende, pois, é utilizar a presente reclamação como se ação rescisória fosse, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, tanto mais contra decisões proferidas no âmbito do Juizado Especial. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 3 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator